Tribunal: TJMT
Processo: 1036959-61.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036959-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.293.961-83 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1036959-61.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
FLAVIANA CRISTINA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
1. Síntese dos fatos
A autora sustentou que seu nome foi inscrito de forma indevida nos serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou a relação jurídica.
Na contestação, a reclamada defendeu a legitimidade da inscrição e requereu
a
improcedência dos pedidos formulados na ação.
Relatório aprofundado dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Passo a fundamentar e a decidir.
2. Fundamentos
Julgamento antecipado da
lide
Nos
termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.
Examinando os autos, noto que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.
Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.
Mérito
Insta assentar que
o
presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerente é destinatária final da prestação do serviço/produto, enquanto a parte reclamada figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei
n.º
8.078/90.
O ponto a ser dirimido
reside
em averiguar se
a
inscrição apontada ao nome da demandante perante os serviços de restrição ao crédito é indevida.
Constato dos autos que não foi provada a legitimidade da inscrição, isso porque a requerida não apresentou o contrato de origem para atestar a legitimidade da inscrição.
Por oportuno, assinalo que a tela sistêmica, por ser prova unilateral sem possibilidade de contraditório, é insuficiente para demonstração da existência do negócio.
Negada a relação jurídica, compete a reclamada apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços por canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação.
Pelo exposto, verifico que a ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois
a
esta competia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da reclamante, é incumbência da empresa responsável pela cobrança do débito demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer.
A corroborar:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que
a
impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.
3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
4. Havendo outra anotação negativação preexistente em nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1023403-91.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)”.
Sendo assim, a retirada do nome da reclamante das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe.
Em relação ao dano moral, aplico ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, em razão da preexistência de outras inscrições em nome do requerente.
O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Especificamente, as inscrições em lide foram incluídas no ano de 2023, contudo, a reclamante já contava com inscrições preexistentes em 2021. Id. um. 136873996 - Pág. 2.
Sendo assim, no caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores,
a
indenização por danos morais não é devida, porquanto não haveria abalo moral a justificar reparação.
Além disso,
a
existência de discussão judicial a respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que ocorre somente com a decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que
o
impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que
o
recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Ainda que comprovada, pelo recorrente,
a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar
a
origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.
4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1027796-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023).
Enfim, não há ofensas a serem reparadas.
Referente ao reconhecimento da litigância de má-fé, não verifico
a
ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, por isso, indefiro
a
imposição da multa pleiteado pelo polo passivo.
Por fim, não provada a legitimidade das inscrições, incabível o deferimento do pedido contraposto.
3. Dispositivo
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
1. Declarar a inexistência dos débitos no valor total de R$ 768,95 (setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos);
2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;
3. Indeferir o pedido de reparação por dano moral.
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).
Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Tathyane
G. M. Kato
Juíza Leiga
Vistos,
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial.
Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas.
EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.
Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.
Intimem-se as partes da sentença.
Várzea
Grande-MT
, data no sistema.
HELÍCIA VITTI LOURENO
Juíza de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
apesar
do
histórico
de
negativação

trazer

restrições

inseridas

em

momento
anterior à
inserção
do
débito

discutido
no valor de R$ 768,95, esses
débitos

precedentes

já
se
encontravam

excluídos
,
permanecendo

apenas
o
débito

debatido
; b) o
débito

discutido
se
trata
de
primeira

restrição

na

propositura
da
ação
; c)
não

deve
ser
aplicada
a
Súmula
385 do STJ; d) o
dano
moral é
in
re

ipsa
e; e)
os

juros
de mora e a
correção

monetária
do valor da
condenação

devem

ocorrer
a
partir
da data do
evento

danoso
.
Requereu
a
procedência
do
pedido

inicial
de
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
danos

morais
no valor de R$8.000,00.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A existência de restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral.
No caso concreto, d
eve prevalecer o extrato apresentado pela parte reclamada (
ID 205969672/PJe2
),
pois
foi emitido mais recentemente. O extrato juntado pela parte reclamante não neutraliza o extrato da parte reclamada,
porquanto este último
também
inclui os
restritivo
s
do SCPC, enquanto o juntado pel
a
reclamante apresenta apenas os
registros

do SERASA.
C
om base no extrato juntado no ID 214636167/PJe2,
constata
-se que existe
m
restriç
ões
preexistente
s
no nome da parte reclamante
realizad
as
pelo Mercado Pago
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova
de que
se encontra
m
judicializado
s
.
Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

dano
moral
, como bem decidiu o juízo singular
.

5.
Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
. P
or
ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 205969686/PJe2
),

observe-se

o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024